Tribunal: STF
Processo: RE 1319437
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva em Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (Vol. 12, fl. 2):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – PEDIDO DE CONVERSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE GOZO PELA MUNICIPALIDADE – APLICABILIDADE DO §2º DO ART.159 DA LEI MUNICIPAL 7.169/96 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS”. 
    No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que houve violação ao arts. 1º; 5º, II; e 37, caput, da Constituição, bem como ao Tema 635 da repercussão geral. Alega, em síntese, que tem direito adquirido à conversão em espécie das férias-prêmio não usufruídas, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública. Assevera que “a possibilidade de conversão em espécie de férias-prêmio de servidor público aposentado ou exonerado independe de requerimento administrativo, visto que uma vez preenchidos os requisitos necessários para a sua aquisição, passa a integrar o patrimônio jurídico do servidor, e portanto, sua indenização visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública Estadual” (Vol. 15, fl. 7).
    É o relatório. Decido. 
    Nos autos do ARE 721.001-RG, (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 635), o Plenário desta CORTE reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que é permitida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, e foram impedidos de usufruir o benefício em razão da conveniência da Administração Pública.
    Ou seja, o não reconhecimento do direito às férias importaria enriquecimento ilícito da Administração, uma vez que o servidor deixou de usufruí-las por necessidade do serviço, e não por opção própria.
    A propósito, confira-se a manifestação do Relator, Min. GILMAR MENDES no Tema 635 e que foi acolhida por unanimidade pelo TRIBUNAL PLENO:
    “Discute-se nos autos se é devida a conversão em pecúnia de férias não gozadas pelo servidor público, a bem do interesse da Administração Pública.
    (...)
    No caso dos autos, diferentemente, o acórdão recorrido assegurou ao servidor público a conversão de férias não gozadas em pecúnia, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, uma vez que as férias devidas não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda se encontrava em atividade.
    Assim, com o advento da inatividade, há que se assegurar a conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio não gozadas, em face da vedação ao enriquecimento sem causa.
    Assim, a fundamentação adotada encontra amparo em pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.
    Nesse sentido, o ARE-AgR 662.624, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.11.2012; AI-AgR 768.313, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; RE 197.640, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 18.6.1999; e RE-AgR 324.880, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 10.3.2006, este último com acórdão assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS. PERÍODOS NÃO GOZADOS EM ATIVIDADE. RECEBIMENTO EM PECÚNIA. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INCISO XVII DO ART. 7º DA MAGNA CARTA. ADMISSIBILIDADE.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao acolher o pedido do autor, apenas conferiu efetividade ao disposto no inciso XVII do art. 7º da Lei das Leis.
    Com efeito, se o benefício não é usufruído, porque a Administração indeferiu requerimento tempestivo do servidor, ao argumento de absoluta necessidade do serviço, impõe-se a indenização correspondente, acrescida do terço constitucional.
    De outra parte, o fato de o servidor não haver usufruído o direito, não lhe acarreta punição ainda maior; qual seja, a de deixar de receber a indenização devida, com o acréscimo constitucional.
    Procedimento esse que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito do Estado. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração; consequentemente, conheço do agravo, desde já, para negar provimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, b, do CPC).
    Na presente hipótese, não foi comprovada nos autos a negativa da Administração ao gozo das férias por necessidade do serviço, conforme se observa de trecho do acórdão recorrido (Vol. 12, fl. 3):
    “Não obstante, não são quaisquer férias prêmio que poderão ser indenizadas, sob pena de ofendermos a intenção legislativa de se evitar despesas desnecessárias em relação às mesmas. 
    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas é o de que será devida a conversão em pecúnia das férias prêmio adquiridas mesmo após 29/02/2004, desde que comprovada a negativa da Administração em conceder o gozo do benefício antes da aposentadoria ou exoneração do servidor.
    […]
    É salutar aqui ressaltar que, apesar da jurisprudência acima colacionada tratar-se de servidor público estadual esta Relatora entende que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao servido público municipal, como é o caso dos autos. 
    No caso em tela, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois não comprova a impossibilidade de gozo das férias-prêmio, por óbice imposto pela Administração Pública. 
    Saliento que a parte autora sequer demonstra que fez o requerimento administrativo para gozar as férias prêmio que havia adquirido e que teve o direito de gozo negado, por interesse da administração, antes do pedido de aposentadoria voluntária. 
    Desse modo, não há que se falar em empobrecimento ilícito da parte autora de verba com a qual inicialmente não contaria, porquanto, frise-se, o direito adquirido à obtenção das férias prêmio não se confunde com eventual direito à sua conversão em pecúnia (expectativa de direito), o que somente poderá se dar em caráter de exceção, excepcionalidade esta que não se extrai do presente caso concreto. Acolher a tese inicial, tal como posta, seria fadar à extinção total a vedação constitucionalmente prevista”.
    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.
    Por fim, o exame das alegações recursais demanda necessariamente a revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente